Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-96.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003075-96.2024.8.11.0037
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO. PENA-BASE REDUZIDA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 10 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem do apelante por Policiais Rodoviários Federais após a realização de manobra perigosa na condução de veículo, o qual demonstrou bastante nervosismo e ansiedade, dando respostas evasivas aos policiais, o que motivou a busca veicular, culminando na apreensão de 50,185 kg de cocaína, fracionada em 49 tabletes acoplados no teto e painel do carro; (ii) alegação do recorrente de que desconhecia a existência de entorpecente dentro do carro; (iii) depoimentos dos policiais no sentido de que a cocaína exalava forte odor e os tabletes estavam acondicionados de maneira que era fácil a percepção; (iv) apelante que possui oficina e trabalha com funilaria, pintura e consertos em veículos; e (v) reincidência específica no tráfico de drogas.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime imputado por meio da tese de erro de tipo; e (ii) redução da pena-base devido ao acréscimo excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se a prova produzida aponta para o alegado desconhecimento do apelante acerca do conteúdo ilícito transportado no carro; e (ii) verificar se o aumento da sanção basilar se mostrou adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se acolhe a tese de erro de tipo se a prova judicializada comprova satisfatoriamente que o apelante possuía plena ciência acerca da vultosa quantidade de droga transportada no veículo, qual seja 50,185 kg de cocaína, evidenciada pelo seu nervosismo exacerbado durante a abordagem policial, pelas respostas evasivas dadas aos policiais e pelo forte odor característico da droga em todo o carro.
6. A expressiva quantidade e o elevado potencial lesivo do entorpecente apreendido constituem circunstâncias preponderantes que autorizam maior exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Contudo, é cabível o redimensionamento do incremento sopesado na sentença com base nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando-se a justa individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 42; e CP, art. 20, 33, § 2o, “a”, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 884034/SP, DJe 24/05/2024; TJMT, RAC n. 0024179-98.2014.8.11.0042, DJe 15/03/2016, RAC n. 0020537-04.2018.8.11.0002, DJe 11/12/2019 e RAC n. 0015824-77.2018.8.11.0004, DJe 23/06/2023. Enunciados da TCCR/TJMT n. 07, 08, 39 e 42.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003075-96.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX DIAS - CPF: 512.666.012-87 (APELANTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR - CPF: 006.579.351-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BOONE DE SOUZA FILHO - CPF: 010.489.125-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Elenir Amorim da Cunha (ASSISTENTE), DONATO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 405.965.911-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ERRO DE TIPO. DOLO COMPROVADO. PENA-BASE REDUZIDA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 10
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem do apelante por Policiais Rodoviários Federais após a realização de manobra perigosa na condução de veículo, o qual demonstrou bastante nervosismo e ansiedade, dando respostas evasivas aos policiais, o que motivou a busca veicular, culminando na apreensão de 50,185 kg de cocaína, fracionada em 49 tabletes acoplados no teto e painel do carro; (
ii
) alegação do recorrente de que desconhecia a existência de entorpecente dentro do carro; (
iii
) depoimentos dos policiais no sentido de que a cocaína exalava forte odor e os tabletes estavam acondicionados de maneira que era fácil a percepção; (
iv
) apelante que possui oficina e trabalha com funilaria, pintura e consertos em veículos; e (
v
) reincidência específica no tráfico de drogas.

3. Requerimentos

do recurso: (
i
)
absolvição do crime imputado por meio da tese de erro de tipo; e (
ii
) redução da pena-base devido ao acréscimo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (
i
) analisar se a prova produzida aponta para o alegado desconhecimento do apelante acerca do conteúdo ilícito transportado no carro; e (
ii
) verificar se o aumento da sanção basilar se mostrou adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se acolhe a tese de erro de tipo se a prova judicializada comprova satisfatoriamente que o apelante possuía plena ciência acerca da vultosa quantidade de droga transportada no veículo, qual seja 50,185 kg de cocaína, evidenciada pelo seu nervosismo exacerbado durante a abordagem policial, pelas respostas evasivas dadas aos policiais e pelo forte odor característico da droga em todo o carro.

6. A expressiva quantidade e o elevado potencial lesivo do entorpecente apreendido constituem circunstâncias preponderantes que autorizam maior exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Contudo, é cabível o redimensionamento do incremento sopesado na sentença com base nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando-se a justa individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 42; e CP, art. 20, 33, § 2o, “a”, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 884034/SP, DJe 24/05/2024; TJMT, RAC n. 0024179-98.2014.8.11.0042, DJe 15/03/2016, RAC n. 0020537-04.2018.8.11.0002, DJe 11/12/2019 e RAC n. 0015824-77.2018.8.11.0004, DJe 23/06/2023. Enunciados da TCCR/TJMT n. 07, 08, 39 e 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alex Dias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1003075-96.2024.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.050
(mil e cinquenta) dias-multa (id. 245306179).

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição do crime imputado, sustentando a tese de erro de tipo, uma vez que não tinha conhecimento de que havia drogas no interior do veículo, e a redução da pena-base, pois foi fixada em patamar muito acima do mínimo (id.

245306195).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo (id. 245306199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 253211669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
o
apelante
Alex Dias

foi denunciad
o
como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

No dia 26 de março de 2024, por volta das 07h30min, na BR-070, KM 287, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
o denunciado ALEX DIAS transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 50.185kg (cinquenta quilogramas e cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína, acondicionada na forma de 49 (quarenta e nove) tabletes
, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.143459 (Num. 151716862), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de no 512.3.10.9871.2024.169994-A01 (fls.56/61 da Num. 151716874 - Pág. 1/6), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais estavam em patrulhamento de rotina pela rodovia quando avistaram
perto do KM 306
o veículo GM Chevrolet/Spin, cor branca, placa EWJ-9C15, realizando ultrapassagem proibida e arriscada,
razão pela qual acompanharam o veículo até a Unidade Operacional da PRF, no KM 287 da BR-070, que era o local seguro e adequado para a abordagem.

Na sequência, foi dado ordem de parada e durante a fiscalização de documentos e entrevista,
o denunciado ALEX DIAS demonstrou exacerbado nervosismo com a situação, apresentando respostas inconclusivas às indagações policiais, e não soube explicar seu destino e o que faria lá.

Diante disso, os Policiais Rodoviários Federais decidiram realizar busca no veículo e logo
sentiram odor típico de cocaína, localizando 49 (quarenta e nove) tabletes de cocaína escondidos nos interiores do painel e do teto do veículo.

Além das drogas, foram apreendidos R$ 811,00 (oitocentos e onze reais), US$ 2 (dois dólares americanos), e 60 (sessenta) bolivianos, 02 (dois) aparelhos celulares (
IMEIs
866479064837585/00 e 867771076919024), 06 (seis) cartões bancários do denunciado, 01 (uma) aliança dourada, e 01 (um) relógio dourado marca Invicta.

O denunciado é reincidente específico (Executivo de Pena no 2000047-73.2022.811.0005)
(...)
”
(id.
245305183
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-l
o

pelo cr
ime
de tráfico de drogas
.

Nesta instância, a defesa
postula
, inicialmente, a absolvição do apelante, sob a alegação de erro de tipo, pois
, embora devesse desconfiar de algo ilícito,
ele não
tinha
conhecimento de que transportava droga, o qual se
encontrava em situação de vulnerabilidade econômica, motivo pelo qual aceitou conduzir o veículo.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

A
materialidade do delito está
demonstrada
pelo
boletim de ocorrência,

registros fotográficos
,

termo
de

exibição e
apreensão
,

laudo
pericial
,
além dos depoimentos colhidos nos autos

(id
s
.
245304797, 245305151,
245305157,
245305163
,
245305164,
245305174 e

245305185).

A
autoria d
o
recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito
e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais

Carlos Alberto Barreto Junior
e
Wilson Boone de Souza Filho
,
Policiais Rodoviários Federais
,
relataram
que, na data de 26/03/2024,
por volta das 07h30min,
a equipe policial estava em ronda pelo Km 310 da BR 070, quando visualizaram o veículo
Chev
/Spin 1.8l MT LT, placa EWJ9C15, realizan
do uma manobra de ultrapassagem em local proibido,
motivo pelo qual deram sinal de parada para o motorista.

Declararam que,
durante a
abordagem,
ao ser questionado sobre a origem e destino de sua viagem,
“
o condutor não apresentou respostas exatas, demonstrando não saber exatamente onde ficava o destino alegado, nem o que faria neste local
”,
apresentando “
nervosismo exacerbado
”.
Diante desta situação, realizaram busca veicular e encontraram
49 (quarenta e nove) tabletes
retangulares de substância análoga à
cocaína

no painel
e no teto
do veículo
(id
s
.
245305153 e 245305152).

Tais relatos também foram endossados pelo
Policial Rodoviário Federal
Wilson Boone de Souza Filho
em sede policial (id. 245305153).

O apelante reservou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio na fase extrajudicial (id. 245305155).

Em juízo, a
testemunha
Wilson Boone de Souza Filho
,
Policial Rodoviário Federal
,

confirmou as circunstâncias do flagrante e
destacou
que conseguiram identificar de imediato as drogas no interior do veículo, pois estavam de fácil acesso
e visualização, e o odor exalado pelas substâncias ilícitas estava forte, nestes termos:

“
(...)
uma equipe estava fazendo rondas próximo aqui a nossa unidade e esse
veiculo
chamou a atenção por cometer infração de transito
com
ultrapassagem em local indevido e forçar passagem; fizemos o acompanhamento dele até a unidade da PRF
(...)
;
fizemos as perguntas de costume e o Alex não conseguia responder com muita precisão
; ai fomos fazer uma verificação mais aprofundada no veículo;
ai de imediato a gente já conseguiu verificar que estava de bem fácil acesso,

bem fácil a visualização a droga
; os tabletes no teto e no painel estava bem fácil de visualizar e o cheiro também estava muito forte da droga
e
dai
a gente conseguiu tirar a droga;
ele não conseguia responder de onde estava vindo e para onde ia; ele não sabia falar para onde estava indo
; o
odor estava no carro inteiro; a droga estava no teto todo do
veiculo
”
(sentença, id. 245306179).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Sanderson

Dille
m
,
Policial
Rodoviário Federal
, declarou que,
em razão da manobra perigosa de ultrapassagem intentada pelo apelante, o seu extremo nervosismo ao ser abordado, além de não saber dizer para onde estava indo ou o que iria fazer,
resolveram revistar
o veículo
por ele
conduzido e
logo sentiram um odo
r muito característico de droga
,
i
psi
s
litteris
:

“
(...)

a gente estava em Ronda

na BR-070, verificando uma possível

formação de veículo quebrado sobre a pista.

(...)

E nesse retorno, estava esse veículo, essa Spin branca, ele realizou umas manobras de ultrapassagem

e uma delas é uma ultrapassagem que a gente considera bem grave, que é forçar a passagem,

que é uma situação bem grave.

E como naquele local não tinha acostamento, a gente

decidiu esperar chegar até lá no local mais adequado

para poder fazer a abordagem, a conscientização e a autuação.Foi o que foi feito, chegando na unidade, a gente deu ordem de parada, ele prontamenteparou o veículo e eu expliquei para ele por que a gente o havia abordado.

E
le se demonstrava muito nervoso, ansioso,

perguntei para onde ele estava indo e ele não conseguia dizer,
assim,

uma
pergunta bem direta, ele não conseguia dizer para onde estava indo, o que ia fazer,

e muito nervoso
.

E aí, com essas situações, a gente decidiu fazer uma

abordagem um pouco mais minuciosa, mais criteriosa.

S
ó de olhar para dentro do veículo ali,
já deu para sentir um odor,
que é muito característico da droga, da cocaína, e dava para ver, assim, no teto,

em alguns lugares, umas coisas que não condiziam com a situação do veículo
,
foi quando a gente começou a olhar com mais cautela e
a gente

achou a substância

no teto, se não me engano nas portas também e no painel do veículo.

Ele chegou a falar alguma coisa sobre essa droga ou não?

Não, inicialmente ele negava qualquer coisa, qualquer situação,

falava que não tinha nada no veículo, que a gente pergunta se tem algo ilícito,

ele falou que não.

Até o momento que a gente realmente achou, e depois que achou, ele, com silêncio,

não quis falar para onde ia levar, onde pegou, quanto ia receber para transportar, nada disso
.
O odor no interior do veículo era bastante forte?

É forte, um odor muito forte, se a droga
não estiver bem embalada ali,ela solta um odor e estava bem forte, e aí levantou uma suspeita maior.

Essa droga que o senhor disse que tinha no teto também,tinha alguma coisa que modificava o veículo ali, que foi fácil perceber?

Ela tinha, se não me engano, uma chapa de aço,

e quando você, assim, entre o teto do veículo normal e o rebaixo dele,

tinha uma certa altura que você olhando de fora dá para perceber que é normal,

e quando você batia sentia que era aço, e aí já estava normal,a gente decidiu olhar, mas estava,
justamente por causa do odor, estava muito forte
.(...) vocês fizeram algum teste ali mesmo no posto da PRF,

ou somente pela experiência de vocês, vocês deduziram que seria substância
entorpecente

e
conduziram para a delegacia?Pela característica, pela ocultação, pelo aspecto físico, pelo odor,a gente concluiu que era uma substância no mínimo análoga a cocaína,e aí a parte de perícia a gente deixa que é por conta da Politec,então a gente encaminha a substância e o conduzido para poder uma análise posterior da droga (...)
.
(mídias, id.

245306174).

Donato de Almeida Santos
foi ouvido em juízo como informante e aduziu que
o apelante tem oficina própria, é pintor, funileiro, bem como realizava reforma nos veículos
(mídias, id. 245306174).

A testemunha
Elenir
Amorim da Cunha

afirmou
em sede instrutória

que já levou o seu veículo para fazer conserto e troca de óleo na oficina do apelante
cerca de
três ou quatro vezes, onde viu outros veículos aguardando reparos (mídias, id.
245306173
).

Interrogado
judicialmente,
o
apelante
alegou, em síntese, que devido às dificuldades financeiras enfrentadas, aceitou
a proposta de um cliente seu conhecido como “Robertinho” para

entregar um carro que havia sido vendido para um indivíduo que reside em General Carneiro
/MT
, o qual lhe pagaria
R$
6.000,00 (seis mil reais). No trajeto, a polícia o abordou e encontrou a droga, o que lhe causou surpresa, pois não imagin
ava

q
ue teria algo ilícito no carro,
não percebeu odor nenhum
e tampouco alteração no veículo (mídias, id.
245306172
).

Nesse cenário,
embora a defesa sustente
no apelo
que a droga foi identificada pelos policiais
somente
em razão da
expertise
profissional, não se pode perder de vista que, segundo alegado pelo próprio apelante e pelas testemunhas de defesa, ele possui
oficina própria e trabalha com funilaria, pintura e reparos em veículos, não sendo
minimamente
crível
ou plausível
a versão

de que
o recorrente
não teria percebido qualquer modificação no carro,
mormente porque
a cocaína estava acoplada de modo facilmente perceptível e exalava um odor muito forte e característico
, conforme os uníssonos depoimentos dos policiais.

Além disso, o
grande nervosismo e
ansiedade apresentad
os
pelo apelante durante a abordagem e o fato de não saber informar ao certo para onde estava indo e o que faria no local
de destino
durante a abordagem são fatores que também evidenciam que o apelante
tinha ciência
do carregamento ilícito que realizava.

Ademais,
como pontuado na sentença, o apelante é reincidente específico no crime de tráfico de drogas,
o que indica
que o presente fato não se trata de caso isolado.

Como se sabe, o
s
depoimento
s
dos policiais
são
de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo
s
, o que não se verifica no caso
[
enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

A
despeito
da negativa do apelante quanto ao tráfico
de drogas
, o conjunto fático-probatório revela que ele

transportou

49 (quarenta e nove) tabletes de cocaína
, mediante a proposta de
contraprestação de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo evidente a finalidade merca
ntil do entorpecente apreendido.

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pelo apelante
amolda-se
perfeitamente aos verbos nucleares previstos na norma penal e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Logo
, a versão apresentada pelo apelante mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios
colhidos
nos autos,
não estando comprovada a excludente de tipicidade arguida prev
ista no art. 20 do Código Penal,
o que torna
de
scabida a pretensão absolutória com base no aludido argumento.

Noutro ângulo, colhe-se da sentença que a pena-base foi estabelecida em
09 (nove) anos de reclusão
e
900 (novecentos) dias-multa

em razão da “
grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína
” (sentença, id. 245306179).

Neste ponto, sustenta a defesa que a pena-base foi estabelecida muito acima do mínimo legal, motivo pelo qual requer a sua redução.

Pois bem.

Em delitos desta natureza,
é consabido que
a elevada quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido,

no caso,
5
0
,
185
k
g
de
cocaína
, fracionad
a
em
49 (quarenta e nove) tabletes
, justificam maior
acréscimo na pena-base por se
tratarem
de circunstâncias preponderantes,
nos moldes do
art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Todavia, não há critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da sanção basilar, sendo certo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de um juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
enunciado n. 39
da TCCR/TJMT).

A
tento a estas premissas
,
entendo que o aumento da pena-base em
04 (quatro) anos
acima do mínimo legal afigura-se demasiado,
mostrando-se mais consentâneo aos
princípios da proporcionalidade e
da
individualização da pena,
bem como às singularidades do caso concreto,
readequ
á-la
para
0
7
(
sete
)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
e
750
(
setecentos e cinquenta
) dias-multa
.

E assim o faço
adotando como norte os seguintes
precedentes
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício
em casos semelhantes nos quais também
houve
a apreensão de aproximadamente 50 kg de cocaína
, variando-se
o acréscimo da pena-base entre os vetores de 2/5 a
3/5
:

“
Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime fechado, e pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa. (
...)

Alegação de aumento desproporcional da basilar. Natureza e quantidade de droga apreendida. Na hipótese, a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na expressiva quantidade da droga apreendida
(50 kg de cocaína
). Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n.
11.343/2006
” (STJ,
AgRg
no HC n. 884034/SP,
DJe

24/05/2024
).

“
A apreensão de cerca de
50kgdecocaína
, sob à luz do artigo 42 da Lei Antidrogas, indubitavelmente autoriza o afastamento dapena-basedo mínimo legal. Entretanto, a majoração dapenaem 3 anos acima do mínimo legal, somente por esta vertente, revela-se desproporcional, levando-se em consideração casos análogos já enfrentados por esta Corte de Justiça, de sorte que se faz necessário o seu redimensionamento, respectivamente, para
7 anos de reclusão
, e 700 dias-multa ao apelante
(...)
, e
8 anos de reclusão
, e 800 dias-multa ao apelante
(...)”
(TJMT, RAC n. 0024179-98.2014.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
DJe

15/03/2016
).

“
Na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base ao réu preso com mais de
50kg de cocaína
, por ser substância de alta disseminação e dependência.Entretanto, sendo necessário o
redimensionamento do quantum
fixado em atenção ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda
” (TJMT, RAC n.
0020537-04.2018.8.11.0002
, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe

11/12/2019
).

“
(...)
Dessume-se da sentença que foram consideradas em desfavor do apelante as
circunstâncias do crimee aquantidade e a naturezada droga
apreendida – 49 tabletes de cocaína, pesando50,367kg (cinquenta quilogramas e trezentos e sessenta e sete gramas) –, o queresultou na fixação da pena basilar em
7 anos e 10 meses de reclusão.

(...)
Verifica-se que o magistrado de origem bem fundamentou a necessidade da elevação da pena acima de 1/6 e, com a acurada análise do caso concreto, observo que o patamar utilizado não se mostra desarrazoado, pois se trata de
49 tabletes de cocaína
,
pesandomais de
50kg,
especialmente ao considerar os parâmetros mínimo e máximo previstos pelos tipos penais – 5 a 15 anos de reclusão.
(...)”
(
TJMT, RAC n.
0015824-77.2018.8.11.0004
, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto,
DJe

23/06/2023
).

Na segunda etapa,
aplico o mesmo
vetor de
1/6
adotado na sentença para a agravante da reincidência,
o que implica na pena intermediária de
0
8
(
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e
875
(
oitocentos e setenta e cinco
) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Por fim, m
antenho o regime inicial
fechado
,
conforme art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal e
enunciado n. 47
da
TCCR/TJMT
.

Ante o exposto,
conheço
e
provejo parcialmente
o recurso manejado por
Alex Dias

para readequar a reprimenda para
08 (oito) anos
e
09 (nove) meses de reclusão
e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado
, em
dissonância do
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024